Tribunal: TJES
Processo: 5013135-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013135-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ NASCIMENTO ROCHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
BEATRIZ NASCIMENTO ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6965808. Contrarrazões, Id. 6965811, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6965808), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6965804), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a Requerida compareça à residência da Autora no prazo de 03 (três) dias, devendo programar essa visita previamente com a Requerente, para promover o reparo no serviço, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, afirmando, em síntese, a autora ser cliente do serviço de internet da Requerida e que, desde março/2023, o serviço vem apresentando defeito, diariamente. Alega que já solicitou assistência técnica por diversas oportunidades, sem ter sido atendida pela Requerida. Requer a determinação para que a Requerida realize visita técnica para reparar a falha no serviço e indenização por dano moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o fundamento de inexistência de falha na prestação de serviço. Sustenta ainda que a multa aplicada é desproporcional e excessiva, aduz a inexistência de dano moral, alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de falha na prestação do serviço de internet, bem como se devida a reparação moral.

Pois bem, em que pese a recorrente alegar que não houve falha na prestação so serviço de internet, não há nos autos comprovação de regularidade do serviço, prova que deveria ter sido produzida por ela. Assim, não comprova nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma como determina o artigo 373, II, do CPC. As telas sistêmicas juntadas pela ré não servem como prova, pois produzida unilateralmente.

No mais a autora comprova suas alegações ao acostar protocolos de reclamação, o que demonstra e dá credibilidade a sua tese.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a parte autora comprovou que procurou a empresa ré inúmeras vezes para resolver o problema, sem êxito, ainda a autora foi privada por várias vezes de ter acesso a um serviço devidamente pago, serviço de internet inclusive que na vida urbana atual é essencial.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Em relação as astreintes, a multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, entendo que a majoração da multa da forma como fixada ultrapassa a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida na forma como fixada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)